Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MATÉRIA IMPASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGI. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. OPORTUNIDADE DE COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. IDOSO. REQUISITO LEGAL. OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal, pela prolação de sentença no Juízo de origem.
2. Tendo a decisão concedendo efeito suspensivo à decisão agravada sido lançada no sistema PJE antes da prolação da sentença e, havendo o juízo da causa consignado que a sentença terá sua eficácia contida, até o julgamento do presente recurso, impõe-se a reconsideração da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento.
3. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária do feito, determinou o desentranhamento de cópia de processo criminal anexada aos autos e a juntada de autorização dos associados para o ajuizamento da ação.
4. É cediço que, segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, nem todas as decisões interlocutórias são passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Somente será admissível o mencionado recurso se a hipótese estiver elencada no rol do art. 1.015 (princípio da taxatividade), sendo vedada a interpretação extensiva.
5. A determinação de desentranhamento de peças processuais e juntada de autorização expressa dos associados para ajuizamento da demanda não se enquadra no rol taxativo de cabimento de agravo previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
6. No indeferimento da tramitação prioritária do processo de conhecimento, mesmo a matéria não estando contemplada no rol do artigo 1.015 da norma processual, há flagrante risco de perecimento do direito, uma vez que processado o feito sem a observância da tramitação preferencial, em nada socorre o interesse da parte alegar tal matéria em sede de apelação.
7. Antes de indeferir o pedido de gratuidade à pessoa jurídica, o magistrado deve oportunizar à parte demonstrar a condição de hipossuficiência econômica, o que não ocorreu no caso dos autos, impondo-se a adoção de tal procedimento antes de se decidir a questão.
8. Irrelevante haver representados no processo com idade inferior definida em lei para o deferimento da tramitação prioritária, devendo prevalecer a proteção integral àqueles que preencherem os requisitos da norma legal, à luz do artigo 230 da Constituição Federal, corolário da dignidade da pessoa humana, e, especialmente, sob o prisma da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, sob pena de indevida restrição a direito subjetivo de parte dos representados.
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.